Tribunal: TJSP
Processo: 2201032-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Proibição de negativação do nome da Autora agravada, sob pena de multa. Agravo que pretende a reforma da decisão para minoração da multa e que seja estipulado um teto máximo. Multa devida para impor o cumprimento da obrigação no menor tempo possível. Valor por descumprimento que se mostra razoável. Alteração apenas para a fixação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Proibição de negativação do nome da Autora agravada, sob pena de multa. Agravo que pretende a reforma da decisão para minoração da multa e que seja estipulado um teto máximo. Multa devida para impor o cumprimento da obrigação no menor tempo possível. Valor por descumprimento que se mostra razoável. Alteração apenas para a fixação de teto máximo. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201032-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado LUIZA MACIEL DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201032-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10916
2
Voto N.o 10.916
Agravo de Instrumento no 2201032-27.2020.8.26.0000
Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravado: LUIZA MACIEL DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Origem: 1008448-23.2020.8.26.0008
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito. Proibição de negativação do nome da Autora
agravada, sob pena de multa. Agravo que pretende a
reforma da decisão para minoração da multa e que seja
estipulado um teto máximo. Multa devida para impor o
cumprimento da obrigação no menor tempo possível. Valor
por descumprimento que se mostra razoável. Alteração
apenas para a fixação de teto máximo. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil
S/A em face da decisão que deferiu a tutela de urgência “para SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE dos valores cobrados pela parte requerida, PROIBINDO a parte
ré de proceder a cobranças ou negativar o nome da requerente nos cadastros
creditícios,, tais como SCPC, SERASA e congêneres, sob pena de MULTA DIÁRIA
de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de negativação ou ato de cobrança ou
constrição indevida”.
Pretende a Agravante o provimento ao recurso, para minorar o
valor da multa fixado e fixar teto máximo para o descumprimento.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, visto
que “o magistrado ao fixar as astreintes não estabeleceu limite, o que pode causar o
enriquecimento ilícito da parte adversa, em caso de descumprimento da ordem
judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201032-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10916
3
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta, na qual postula
pela manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Para concessão da tutela de urgência são necessários os requisitos
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a possibilidade de
irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
Conforme se observa dos autos, resta patente a verossimilhança das
alegações apresentadas pela Agravada, o que impõe a correta fixação de multa para
evitar que seu nome seja negativado indevidamente.
Não bastasse, a fixação de multa diária pelo descumprimento se
mostra correta para a efetividade da decisão que deve ser cumprida no menor tempo
possível. Acerca do tema, é cogente trazer à baila trecho do voto proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp No 1.662.317, o qual foi assim
ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
NOVO
REGISTRO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA
MULTA DIÁRIA. AJUSTE DA MULTA DIÁRIA CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Agravo de instrumento interposto em
05/05/2014. Recurso especial interposto em 16/10/2014 e atribuído a este
Gabinete em 25/08/2016. 2. O valor justo da multa é aquele capaz de
dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente
aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o
devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. 3.
A multa perdurou enquanto foi necessário; se o valor final é alto,
ainda mais elevada era a resistência da recorrente a cumprir o
devido. A análise sobre o excesso ou não da multa, portanto, não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201032-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10916
4
ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados
no tempo - agora que a prestação finalmente foi cumprida - procura
razoabilidade quando, na raiz do problema, existe justamente um
comportamento desarrazoado de uma das partes. 4. Recurso especial
conhecido e não provido”.
No seu voto, a eminente Ministra Nancy Andrighi esclarece a
necessidade de fixação de astreintes da seguinte forma:
“Por isso, o art. 536, caput, do CPC/2015, de forma bastante didática
estabeleceu que “no cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as
medidas necessárias à satisfação do exequente”.
A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção
para impor ao devedor a prestação originariamente devida.
O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte
renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o
grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se
convença da necessidade de obedecer a ordem judicial.”
(...)
“Assim, desde a fixação da multa, se passaram tantos dias quantos
quis a recorrida; nada era óbice para que se cumprisse a ordem
judicial. A multa, portanto, perdurou enquanto foi necessário; se o
valor final é alto, ainda mais elevada era a resistência da recorrente a
cumprir o devido. A análise sobre o excesso ou não da multa,
portanto, não deve ser feita na perspectiva de quem, olhando para
fatos já consolidados no tempo
agora que a prestação finalmente
foi cumprida procura razoabilidade quando, na raiz do problema,
existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das
partes; ao contrário, a eventual revisão deve ser pensada de acordo
com as condições enfrentadas no momento em que a multa incidia e
com o grau de resistência do devedor”.
No caso em tela, é cogente destacar que a multa foi fixada em valor
razoável, contudo, não foi fixado um limite máximo para a sua incidência, o que
importa no parcial provimento do presente recurso para limitá-la a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), em caso de descumprimento da obrigação, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201032-27.2020.8.26.0000 -Voto no 10916
5
possibilidade de revisão para sua majoração caso seja atingido o limite.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator